Tribunal: STF
Processo: HC 227378
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.



    1. É inviável o agravo interno que, sem apresentar razões recursais, deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º).



    2. Agravo interno não conhecido.